Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. VERSÃO NO SENTIDO DE QUE A ARMA PERTENCIA A UM DOS APELANTES. ARMA QUE ESTAVA NO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO DIRIGIDO PELO CORRÉU. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIME MAIS BRANDO. CONCURSO DE CRIMES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas, porquanto embora os apelantes tenham negado a destinação ilícita dos entorpecentes, esta restou demonstrada pelas circunstâncias do crime, tais como a apreensão de drogas fracionadas e grande quantia em espécie, consoante narrado pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em consonância com as demais provas dos autos, sendo inviáveis os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.
2. Mantém-se a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso suprimido, se demonstrado que os dois apelantes mantinham a arma no interior do veículo abordado, sendo que a confissão de um deles, no sentido de que a arma lhe pertencia, não exime a responsabilidade do outro, que a guardava no banco do motorista do veículo abordado, no qual estava.
3. No concurso de crimes, o regime inicial de cumprimento de pena far-se-á observando-se a soma das penas, quando possuírem a mesma natureza, sendo inviável o pleito de fixação de regime semiaberto em razão da quantidade de pena aplicada e dos maus antecedentes de um dos réus, e inviável a fixação do regime aberto para o outro apelante, em razão da soma das penas aplicadas.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.